Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000365-67.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WEVERTON DA COSTA CACERES - CPF: 030.243.031-89 (APELADO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO MARINHO NATAL - ME - CNPJ: 86.887.569/0001-36 (APELADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JOAO OTAVIO MARINHO NATAL - ME - CNPJ: 86.887.569/0001-36 (APELANTE), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), WEVERTON DA COSTA CACERES - CPF: 030.243.031-89 (APELANTE), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), WEVERTON DA COSTA CACERES - CPF: 030.243.031-89 (APELADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO MARINHO NATAL - ME - CNPJ: 86.887.569/0001-36 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão da 1a Câmara Cível do TJMT, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar a responsabilidade civil do embargante, o cumprimento de obrigações contratuais e a fixação de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm função restrita à correção de vícios formais, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4. No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou adequadamente os pontos essenciais para a solução da controvérsia, abordando os fatos e fundamentos jurídicos relevantes.

5. A mera discordância com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo o recurso manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOAO OTAVIO MARINHO NATAL - ME
, contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por JOAO OTAVIO MARINHO NATAL – ME, deu provimento ao recurso interposto por BANCO J. SAFRA S.A., para retirar sobre ele qualquer responsabilidade civil, tanto em relação aos danos morais quanto aos danos materiais e ainda custas, despesas processuais e honorários advocatícios, bem como para manter o contrato de financiamento firmado com autor e deu provimento ao recurso interposto por WEVERTON DA COSTA CACERES para arbitrar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento (cf. Id. no 239333684).

A embargante alega que houve omissão na medida em que o acórdão deixou de considerar adequadamente a condição do veículo no momento da venda, ressaltando que se tratava de um automóvel com oito anos de uso e 77.388 km rodados, circunstância que, por si só, acarreta um desgaste natural previsível, o que não deveria ser confundido com vício oculto. Sustenta, ainda, que a ausência de menção a esse aspecto compromete a fundamentação da decisão, especialmente ao atribuir-lhe responsabilidade integral pelo estado do veículo.

A embargante também afirma que o acórdão se omitiu ao não reconhecer a ausência de vistoria prévia realizada pelo próprio embargado no ato da compra, embora tal procedimento estivesse expressamente previsto em contrato. Argumenta que a realização dessa vistoria poderia ter identificado eventuais desgastes decorrentes do tempo de uso, eximindo-a de responsabilidade pelos problemas posteriormente alegados.

Ademais, a embargante defende que a decisão impugnada desconsiderou o fato de que os reparos necessários foram efetuados tempestivamente e de forma adequada após a venda, restabelecendo o pleno funcionamento do veículo. Sustenta que o acórdão ignorou as provas apresentadas nesse sentido, resultando em uma responsabilização indevida.

Outro ponto levantado refere-se à situação financeira do embargado. A embargante afirma que a insatisfação com o bem adquirido pode ter origem na incapacidade do embargado de arcar com as obrigações financeiras do financiamento assumido, e não em vícios do veículo. Argumenta, assim, que a decisão deveria ter analisado mais detidamente tal circunstância antes de imputar-lhe a responsabilidade integral.

A embargante questiona, ainda, a condenação ao pagamento de danos morais, argumentando que o estado usado do veículo e o cumprimento tempestivo dos reparos não justificam tal penalidade. Destaca que não houve comprovação de falhas graves ou condutas reprováveis que pudessem ensejar o dever de indenizar. No mais, prequestiona a matéria.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas (cf. Id. no 243498684).

Os embargados ofertaram contrarrazões junto ao Id. no 245347175 e 247789195, combatendo as razões recursais e torcendo pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por João Otávio Marinho Natal – ME contra o acórdão da 1a Câmara Cível do TJMT, que negou provimento ao seu recurso, exonerou o Banco J. Safra S.A. de qualquer responsabilidade civil e condenou a embargante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 a Weverton da Costa Cáceres.

A embargante alega omissão no acórdão, argumentando que não foi considerada a condição do veículo vendido, um automóvel usado com oito anos de uso e 77.388 km rodados, cujo desgaste natural não caracterizaria vício oculto. Afirma também que o acórdão deixou de reconhecer a ausência de vistoria prévia pelo comprador, prevista em contrato, o que poderia ter identificado os desgastes existentes.

Defende que os reparos necessários foram feitos de forma tempestiva e adequada, restabelecendo o funcionamento do veículo, e que o acórdão ignorou tais provas, resultando em responsabilização indevida. Alega ainda que a insatisfação do comprador poderia estar relacionada a dificuldades financeiras para cumprir o financiamento, e não a problemas no veículo.

Por fim, questiona a condenação por danos morais, sustentando que o estado usado do veículo e a realização dos reparos não justificam a indenização, pois não houve falha grave ou conduta reprovável. Requer o acolhimento dos embargos para correção das omissões e contradições apontadas.

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da Construtora/embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“
Da análise dos autos, verifica-se que, em 24/08/2018, o autor/apelante celebrou com o, também apelante, João Otávio Marinho Natal – ME “Contrato Particular de Compra e Venda”, envolvendo a aquisição de um Volkswagem Fox 1.0, cor prata, placa NUD-8688, ano/modelo: 2010/2011, chassi 9BWAA05Z4B4040818, pelo valor de R$ 24.900,00 (cf. doc. Id. no 169689269), sendo uma entrada de R$ 5.000,00 e o restante no valor de R$ 19.900,00 financiado junto ao Banco/apelante (cf. Id. no 169689294).

Devido a problemas apresentados no veículo, o autor ingressou com a presente ação de “
Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Perdas e Danos
” sustentando que, “
não obstante todos os reparos feitos no motor do veículo, o defeito não fora totalmente sanado, pois o motor continua com barulho e a água e o óleo do motor baixa de maneira expressiva, sendo que diariamente o autor tem que verificar a água e óleo do veículo e completar para evitar danos maiores
”; e ainda, afirma “
que o veículo já apresentou vários outros problemas no qual o autor teve gastos, problemas esses não cobertos pela garantia
” (cf. Id. no 169689263).

A MM. Juíza julgou os pedidos parcialmente procedentes para “
I) declarar a resolução dos contratos de compra e venda e de crédito debatidos, obstando a prática de novos atos de cobranças; II) condenar os requeridos, solidariamente, à restituição dos valores despendidos com a compra e reparos realizados no automóvel, acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos desembolsos, a serem apurados/comprovados em sede de cumprimento de sentença
”, sendo que, todas as partes recorreram da r. sentença.

Primeiramente, com razão, o banco apelante afirma que “
o contrato de financiamento subsiste mesmo que a compra seja desfeita, uma vez que como no presente caso o Banco não é integrante do mesmo grupo econômico da fabricante do veículo ou mesmo do lojista que o revendeu
” afirma, inclusive, que este fundamento foi “
objeto de notícia nesta semana (março 2022) pelo site do STJ em que a 3a Turma daquele Colendo Tribunal reafirmou que “banco de varejo não responde por vício em carro financiado”
, de modo que, “
as questões trazidas pela parte autora devem ser resolvidas exclusivamente com a revendedora e responsáveis pelo contrato de compra e venda, uma vez que o contrato de financiamento não possui qualquer irregularidade
” (sic. cf. Id. no 169689377 – pág. 2/5).

Conforme pacífica jurisprudência pátria, não há relação acessória entre o contrato de compra e venda do veículo e o contrato de financiamento celebrado com Banco que não integra o grupo econômico da vendedora, como no caso. (...)

Assim, assiste razão ao banco apelante, pois ainda que constatados os vícios no veículo financiado, não há automática rescisão do contrato de financiamento e, portanto, não há falar em suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais.

O autor também recorreu da r. sentença sob a alegação de que “
ao decidir pelo dano moral a Magistrada não decidiu com o devido acerto indeferindo o pedido sob fundamento de que os fatos narrados não revelam lesividade exacerbada, que ultrapasse os limites do natural aborrecimento a que estão sujeitos todos aqueles que realizam a negociação de bens usados
”, defendendo a existência de dano moral eis que o recorrente “
deixou o veículo por 3 (três) oportunidades para conserto junto a 1a recorrida sem êxito, passou mais de 30 (trinta) dias a pé sem suporte e meio de locomoção mesmo pagando as parcelas do veículo, ainda, antes de ingressar com a presente demanda procurou o PROCON para solucionar o caso e teve negado o pedido de rescisão contratual ou troca do veículo
” (sic. cf. Id. no 169689379 – pág. 7).

É certo que o simples descumprimento do contrato ou falha na prestação de serviço não induz à automática conclusão de que o consumidor sofreu danos morais indenizáveis, sendo necessário observar caso a caso as peculiaridades da hipótese dos autos para que se alcance justo desfecho decisório quanto à questão, e, no caso, creio ser inegável que, atualmente, pelo menos em terras brasileiras, existe relação de extrema dependência da maioria das pessoas com seus automóveis (particulares), seja pela agilidade/velocidade comum e exigida pelas atuais relações sociais, seja em razão da precariedade do transporte público ofertado à população em geral, de modo que, ainda que não sejam necessariamente presumidos, os danos decorrentes de falhas dos serviços de concessionárias, fabricantes ou revendedoras são facilmente caracterizados como ensejadores do dever de indenizar por lesão extrapatrimonial, até porque o abalo emocional é praticamente ínsito à relação comercial e aos seus desdobramento na vida do consumidor.

Observando as particularidades que permeiam a lide, como o fato de o defeito e a privação de uso ter ocorrido logo após aquisição de veículo, que embora usado, obrigou o autor a visitar a revendedora para realizar reparos cerca de 2 meses depois, ficando sem carro por, pelo menos, 10 dias, sem que os defeitos fossem solucionados.

Todas essas circunstâncias, seguramente transbordam o limite do simples aborrecimento por inadimplemento contratual, já que a injusta privação suportada pelo consumidor acarretou no nascimento da sensação de impotência, ludibrio, angústia e desrespeito, afinal, apesar de adquirir um veículo usado, com garantia contratual, acreditando que isso o livraria de incômodos acaso sobreviesse algum defeito, teve frustradas todas as suas legitimas expectativas, permanecendo sem o carro por considerável período de tempo, ensejando óbvios embaraços para o seu cotidiano/rotina, daí porque presentes os elementos da responsabilidade civil que autorizam a condenação da ré/João Otávio Marinho Natal – ME ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sopesando os elementos probatórios disponíveis à análise, considerando os fatos acima alinhados acerca dos infortúnios sofridos pelo autor em razão do produto e serviço defeituoso, mas que, por outro lado, não há nada que denote que ele tenha sido submetido a situação excepcionalmente gravosa ou, então, que o dano sofrido foi de magnitude extraordinária ou enorme intensidade ao ponto de ultrapassar o “padrão” do normalmente visto à hipótese, seguindo os parâmetros de tantos outros casos que passam diariamente por este Tribunal de Justiça envolvendo o mesmo tema, tenho que o valor de R$ 3.000,00 é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por danos morais, estando em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, o apelante João Otávio Marinho Natal – ME, alega que a MM. Juíza “
não laborou em seu costumeiro acerto, pois decidiu a lide como se o veículo objeto da lide fosse UM AUTOMÓVEL NOVO (zero km), vez que fez alusão genérica da prova colhida e trazida, sem adentrar na sua integralidade
”, ressaltando que, “
conforme consta dos autos, até a data dos alegados problemas, o veículo havia transitado sem qualquer intercorrência por dois meses e que na data da aquisição, o veículo já havia rodado o equivalente a 77.388 km (...) logo esta insofismável que, ao comprar um automóvel com 08 (oito) anos de uso, o Recorrido se dispôs a assumir os riscos decorrentes dos desgastes naturais do automóvel
” (sic. cf. Id. no 169689380 – pág. 5/6).

Em que pesem tais alegações, a cláusula 7a do contrato de compra e venda prevê garantia de motor e câmbio pelo período de 03 meses ou 5.000 km rodados (cf. Id. no 169689269), ademais o conjunto probatório demonstra incontroversa a existência de sérios vícios no veículo detectados ainda durante o período de garantia, os quais não foram resolvidos pela revendedora/apelante, apesar da disposição desta em prestar os serviços de reparo.

Nesse ponto, considerando a deficiência do automóvel vendido e o inadimplemento culposo do negócio jurídico por parte do fornecedor/revendedor houve acerto da magistrada ao autorizar a resolução do contrato de compra e venda do veículo sem qualquer ônus ao consumidor.

Desse modo, o autor deve restituir o veículo ao vendedor no estado em que se encontra e o vendedor deve restituir todo o valor pago por ele, com correção monetária a partir dos respectivos desembolsos e juros de mora a partir da citação.

Merece reparo, portanto, o trecho da sentença que considerou o valor pago pelo veículo no montante fixado a título de indenização por danos materiais, devendo ser considerado apenas os valores despendidos com consertos feitos no veículo, que totalizam o valor de R$ 652,00, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos desembolsos. Pelo exposto,
desprovejo
o recurso interposto por JOAO OTAVIO MARINHO NATAL – ME,
provejo
o recurso interposto por BANCO J. SAFRA S.A., retirar sobre ele qualquer responsabilidade civil, tanto em relação aos danos morais quanto aos danos materiais e ainda custas, despesas processuais e honorários advocatícios, bem como para manter o contrato de financiamento firmado com autor.
Provejo
o recurso interposto por WEVERTON DA COSTA CACERES para arbitrar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento".

Não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração,
advertindo a embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025